Tribunal: CARF
Processo: 10980.723651/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723651/2009-85
ACÓRDÃO
2002-008.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL DANTON TEIXEIRA DA CUNHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723651/2009-85
2
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 42/45, exige-se do contribuinte R$
12.425,56 de imposto suplementar, R$ 9.319,17 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 43,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 68.035,70, com a compensação
do IRRF correspondente, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007.
Cientificado do lançamento em 13/10/2009 (fl. 51), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 12/11/2009, a impugnação de fls.02/07, instruída com os
documentos de fls. 09/34, onde alega que no curso de ação judicial contra o INSS,
a autora, sra. Marina Teixeira da Cunha, veio a falecer e seus filhos, o autuado e
sua irmã, foram habilitados à lide (fl. 30).
Informa que o valor da ação foi depositado na conta corrente de titularidade do
autuado em 2007, com a devida retenção de imposto de renda na fonte e, por
isso, a presente notificação não deve prosperar, pois implicaria cobrança do
imposto em duplicidade, o que é ilegal.
Na hipótese de não serem aceitos os argumentos acima expostos, o autuado
requer seja o valor da notificação reduzido à metade, visto que recebeu somente
50% do valor do benefício, ficando sua irmã com a outra parte. Afirma que, como
não há solidariedade entre os herdeiros no presente caso, cada um deve arcar
com sua parte de tributo devido.
Pugna pela produção de provas em Direito admitidas, como realização de
diligências e juntada posterior de documentos.
Ao final, requer seja declarada a nulidade da notificação de lançamento e
cancelado o débito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
d) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.457 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723651/2009-85
3
VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 10/04/2013
(e-fl. 59), tendo apresentado seu recurso voluntário em 15/05/2013 (e-fls. 61/73), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal teve início em 11/04/2013 (quinta-feira), tendo finalizado
em 10/05/2013 (sexta-feira).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 167
DF CARF MF
Original